Tribunal: TJES
Processo: 0010209-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010209-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIVAL SCHWAMBACH

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação previdenciária, concedendo auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício e rejeitando o pedido de aposentadoria por invalidez e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve a análise dos requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, a competência para julgar pedido de danos morais contra o INSS e a manutenção dos honorários sucumbenciais em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, exige comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral. No caso, a perícia judicial constatou incapacidade parcial e definitiva, compatível com a concessão de auxílio-acidente.

4. A Justiça Estadual é incompetente para julgar pedidos de indenização por danos morais contra o INSS, conforme jurisprudência consolidada, devendo tais demandas ser submetidas à Justiça Federal.

5. A fixação dos honorários sucumbenciais em sentença ilíquida segue o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, e será definida em liquidação, não havendo razões para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, sendo o auxílio-acidente devido em caso de incapacidade parcial e definitiva. 2. Compete à Justiça Federal julgar pedidos de indenização por danos morais contra o INSS, mesmo quando cumulados com benefícios acidentários. 3. Os honorários sucumbenciais em sentença ilíquida devem ser fixados em liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC, art. 85, § 4º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010209-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIVAL SCHWAMBACH, DENIVAL SCHWAMBACH
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE GONCALVES CIPRIANO - ES21519-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Denival Schwambach
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para determinar a conversão dos benefícios para a modalidade acidentária e conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente mensal no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 19/08/2020.

Irresignado, o autor pretende a reforma da sentença alegando, em síntese: i) que merece aposentadoria por invalidez, considerando a incapacidade total e permanente para o trabalho; ii) que o INSS cessou o auxílio-doença de forma arbitrária, deixando o autor sem meio de subsistência, o que configura violação à dignidade humana e enseja a condenação ao pagamento de danos morais.

Pois bem. Não obstante os argumentos deduzidos pelo recorrente, verifico não lhe assistir razão.

Consoante sabido, a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é devida apenas quando a incapacidade é total e permanente, impedindo de forma absoluta o desempenho de qualquer atividade profissional.

O apelante pleiteia a conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho o tornaram incapaz de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Todavia, não se verifica nos autos qualquer elemento que justifique a alteração do benefício concedido.

Ao contrário, a perícia médica realizada nos autos concluiu que o autor apresenta incapacidade parcial e definitiva para atividades que demandem esforço físico excessivo ou o uso bilateral dos membros superiores. Essa limitação, embora significativa, não inviabiliza a sua reintegração ao mercado de trabalho em atividades compatíveis com sua condição, especialmente aquelas de natureza administrativa ou que não exijam esforço físico intenso.

Portanto, a sentença que concedeu o auxílio-acidente, benefício adequado à incapacidade parcial reconhecida, deve ser mantida. No mesmo sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – PROVA PERICIAL – REABILITAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado. Em resumo, a concessão desse benefício pressupõe que o segurado não apresente possibilidade de reabilitação profissional, ou seja, quando for “considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.” 2. Para que seja comprovado o estado de incapacidade definitiva, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. No caso em tela, o perito nomeado pelo juízo, no laudo pericial de fls. 39/41v, constatou de forma satisfatória que i) a incapacidade do requerente, ora recorrido, é parcial e permanente; ii) o autor está em idade produtiva, com possibilidade de readaptação ou reabilitação dentro da sua realidade profissional; e iii) não foram encontrados sinais ou sintomas limitantes. Nos quesitos respondidos também foi claro em atestar que dentro de sua realidade funcional e grau de instrução o autor pode ser reabilitado para desempenhar outras atividades laborativas. 3. O autor possui incapacidade parcial e permanente, está apto para o exercício de outra atividade profissional, após processo de reabilitação e a lesão decorreu do trabalho exercido, não havendo que se falar em aposentadoria por invalidez. 4. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei nº 8.213/91, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.” (REsp 1584771/RS, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019). 5. Embora o Enunciado 47 da Turma Nacional de Uniformização – TNU oriente que, para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser analisadas as condições pessoais e sociais do segurado, verifica-se que o autor, possui 45 anos, e a prova técnica produzida em juízo concluiu que, apesar da impossibilidade de exercer o seu trabalho habitual, poderá se submeter à reabilitação com vistas ao exercício de outra atividade profissional, e está em idade produtiva, com possibilidade de readaptação ou reabilitação dentro da sua realidade profissional. 6. Sendo afastada a aposentadoria por invalidez e mantida a concessão do benefício auxílio-acidente, deve o INSS submeter o autor a reabilitação profissional nos termos do artigo 89, da Lei nº 8213/912 com o respectivo pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário até que dito programa finalize. 7. No tocante a correção do valor a ser pago, entendo que a r. sentença merece retoque. Isso porque deve ser adotado o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, para fins de correção monetária do quantum devido. 8. Sentença parcialmente reformada. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002335-79.2017.8.08.0007, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 12/Apr/2023)

Quanto à pretensão indenizatória, reputa-se incompetente a Justiça Estadual para sua apreciação. É o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Cabe à Justiça Federal e não à Justiça Estadual a competência absoluta para processar e julgar ação em que se pleiteia indenização de dano moral contra o INSS, ainda que em cumulação com pedido inerente a acidente de trabalho. Precedentes. Processo extinto, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em relação ao pedido de indenização por danos morais. [...] (TJES; AC 0001703-32.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, não comporta modificação a sentença. Por observar os termos do art. 85, §4º, II, do CPC, os honorários foram corretamente fixados, considerando tratar-se de condenação ilíquida.

A sentença deferiu os honorários advocatícios, determinando que sua base de cálculo e percentual sejam definidos na liquidação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.